Tribunal: TJMT
Processo: 1042271-27.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042271-27.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS CARDOSO VICENTE - CPF: 214.771.518-26 (RECORRIDO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTABELECIDOS EM DECRETO ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Marcos Cardoso Vicente contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da SEMA/MT, em razão de alegada demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 110885/2018), referente ao imóvel denominado Fazenda Rubi, localizado no Município de São Félix do Araguaia/MT. O juízo de origem concedeu parcialmente a segurança, determinando à autoridade coatora que observe os prazos previstos no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020, sem prejuízo da verificação dos demais requisitos legais para aprovação do cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legal a determinação judicial para que a autoridade administrativa estadual observe os prazos normativos previstos para análise de processo administrativo ambiental, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988 assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, de modo que a Administração Pública não pode se omitir indefinidamente na apreciação de requerimentos administrativos.

O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para decisão definitiva sobre pedidos de licenciamento ambiental trifásico, incluindo o Cadastro Ambiental Rural.

A Resolução CONAMA nº 237/1997 também prevê prazo máximo de 6 meses para análise de licenciamento ambiental, salvo hipóteses específicas que justifiquem sua prorrogação.

A Lei Estadual nº 7.692/2002 estabelece o dever de cientificação do interessado em caso de prorrogação dos prazos, o que não ocorreu no caso concreto.

A inércia da Administração sem justificativa legítima afronta os princípios da eficiência, legalidade e
segurança jurídica, caracterizando omissão impugnável judicialmente.

A sentença não determinou a aprovação automática do CAR, limitando-se a compelir o órgão ambiental a cumprir os prazos normativos para análise do requerimento, sem adentrar no mérito técnico da decisão administrativa.

A jurisprudência do STF, STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de controle jurisdicional de omissões administrativas que importem violação ao direito à razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar os prazos legais e regulamentares para análise de requerimentos administrativos, sob pena de violação ao direito fundamental à razoável duração do processo.

A omissão injustificada na condução de processos administrativos ambientais sujeita-se a controle jurisdicional por meio de mandado de segurança.

A determinação judicial para que a Administração observe prazos legais não configura ingerência indevida no mérito do ato administrativo, mas sim controle de legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; Decreto Estadual/MT nº 697/2020,
art. 32, III; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 14; Lei Estadual/MT nº 7.692/2002, art. 37; Lei 12.016/2009,
arts
. 1º, 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 24.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Pleno
, j. 05.10.2006; STJ, MS 15.598/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, S1, j. 28.09.2011; TJMT, Remessa Necessária nº 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.07.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
, previsto no art. 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009, oriundo do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1042271-27.2025.8.11.0041, impetrado por MARCOS CARDOSO VICENTE contra ato tido como coator praticado pelo SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (SEMA/MT), concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

A sentença submetida ao reexame necessário foi proferida nos seguintes termos, conforme se extrai do dispositivo:

"3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 110885/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Rubi, localizado no Município de São
Féliz
do Araguaia(MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

3.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

3.6. P.R.I.C."

Na origem, verifica-se que o impetrante MARCOS CARDOSO VICENTE impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da SEMA/MT, alegando morosidade excessiva na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT 110885/2018, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Rubi, localizado no município de São Félix do Araguaia/MT.

Sustentou o impetrante que aderiu ao programa de regularização ambiental, na forma e prazos determinados pela Lei Complementar nº 592, de 26 de maio de 2017, promovendo a inscrição de seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, sob o número do recibo MT110885/2018. Aduziu que o processo de licenciamento permanecia paralisado na Superintendência de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso sem a devida análise desde a data de 18/10/2024, ou seja, há mais de 6 (seis) meses, em nítido descumprimento dos prazos legais previstos nos artigos 14 da Resolução CONAMA nº 237/1997 e 2º da Portaria nº 389/2015/SEMA.

Argumentou que a demora na análise do pedido de regularização ambiental o impedia de realizar o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural, obtenção de autorizações e licenças que envolvem a supressão de vegetação nativa, acesso a créditos agrícolas com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que o praticado no mercado, geração de créditos tributários por meio da dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, dentre outros benefícios.

A liminar foi deferida parcialmente pelo Juízo a quo, determinando à autoridade coatora que, em 15 (quinze) dias, concluísse o Processo Administrativo em referência ou, em não sendo possível a conclusão, impulsionasse o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual, alegando, em síntese, a ausência de prova pré-constituída para comprovar direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Sustentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder a amparar as pretensões da parte impetrante, argumentando que a análise do cadastro ambiental rural apresentado ao órgão ambiental estadual deve seguir a ordem cronológica de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Aduziu, ainda, que, diante
a
complexidade do procedimento, justifica-se a prorrogação dos prazos definidos em lei, a qual não possui o condão de violar qualquer direito da parte impetrante, uma vez que a análise depende também da atuação dessa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inicialmente, deixou de se manifestar por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justificasse sua intervenção nos autos.

Após a sentença, o Estado de Mato Grosso acostou aos autos documentos que comprovam a análise realizada em 29.7.25, resultando na reprovação do cadastro, que se encontra com a situação atual de "aguardando complementação do interessado".

Remetidos os autos a esta Egrégia Corte para reexame necessário, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pela manutenção da sentença submetida a reexame necessário, reconhecendo a legalidade da concessão da segurança para determinar à SEMA que observe os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 na análise do processo administrativo objetado nos autos, garantindo ao impetrante o pleno exercício de seu direito à prestação ambiental eficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por MARCOS CARDOSO VICENTE, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 110885/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Rubi, localizado no Município de São
Féliz
do Araguaia(MT).

Inicialmente, cumpre destacar que o reexame necessário, também denominado duplo grau de jurisdição obrigatório, encontra previsão expressa no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, que assim dispõe:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Trata-se, portanto, de condição de eficácia da sentença concessiva de segurança, que somente produzirá efeitos depois de confirmada pelo tribunal competente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Pass
a-se
, assim, à análise do mérito da sentença submetida ao reexame necessário.

1.
Do direito à razoável duração do processo administrativo

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação,
in
verbis
:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Trata-se de direito fundamental que visa proteger o administrado contra a morosidade excessiva da Administração Pública, impondo-lhe o dever de decidir os processos administrativos em prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência e da segurança jurídica.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. OMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A inércia da autoridade coatora em apreciar recurso administrativo regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável pela via do mandado de segurança.
Ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o prazo de 30 dias para a apreciação do recurso administrativo.

(STF - MS: 24167 RJ, Relator.: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 05/10/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 02-02-2007 PP-00075 EMENT VOL-02262-03 PP-00502 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007,
p .
221-226
–
destaquei
.)

Tal entendimento reforça a premissa de que a Administração Pública, ao atuar no exercício de sua função administrativa, não pode se manter inerte diante de requerimentos ou recursos apresentados pelo administrado, sob pena de afrontar os postulados da legalidade, moralidade e, sobretudo, da eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal. A omissão estatal em decidir, sem causa legítima, além de configurar desvio de finalidade, compromete a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas, gerando insegurança ao jurisdicionado que aguarda providência estatal em tempo hábil. É dever do Estado, portanto, adotar condutas céleres e eficazes no deslinde dos processos administrativos, em respeito ao princípio do devido processo legal substancial e à garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

2.
D
os prazos para análise de processos administrativos ambientais

No âmbito do licenciamento ambiental, a Resolução CONAMA nº 237/1997, em seu art. 14, estabelece prazos máximos para a análise e decisão dos pedidos de licenciamento:

"Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 697/2020, que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, estabelece em
seu art. 32, inciso III, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...]

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;"

Ademais, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 37 o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, se outro não for legalmente estabelecido:

“
Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado
poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento."

3.
D
a análise do caso concreto

No caso em apreço, verifica-se que o impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – FAZENDA RUBI, localizada no Município de São Félix do Araguaia (MT) – no CAR-MT 110885/2018 em 18.10.2024, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

Conforme se depreende dos autos, o processo administrativo permaneceu paralisado na Superintendência de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso sem a devida análise desde a data de 18/10/2024, ou seja, por período superior a 6 (seis) meses, em evidente descumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

Cumpre ressaltar que o Estado de Mato Grosso
se limitou
a argumentar que está impossibilitado de realizar as análises do cadastro apresentado pela parte impetrante ao órgão ambiental estadual em razão da ordem cronológica que deve seguir, de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017, bem como pela complexidade do procedimento, o que justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

Ocorre que tais argumentos não se mostram suficientes para afastar o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo administrativo, mormente quando não há nos autos qualquer comprovação de que a autoridade coatora tenha cientificado o interessado das providências até então tomadas, conforme exige o §2º do art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Ademais, o Decreto Estadual nº 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar nº 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020 para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no
artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, conforme se verifica do seguinte julgado citado no parecer ministerial:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública
."

(N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023
– destaquei.
)

Importante ressaltar que a determinação judicial para que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020 não implica em ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, mas sim em controle de legalidade dos atos administrativos, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR FALECIDO.

PENSIONISTA .
ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA.CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
(...)
. 4.
Consoante reiterada jurisprudência do STJ, fica caracterizada a omissão da autoridade impetrada em concluir o processo administrativo da impetrante, pois a todos é assegurada a razoável duração do processo, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo
.

Razoabilidade e eficiência administrativas. 5. No caso, levando-se em consideração que o processo administrativo

tramita desde 2004, que a Comissão de Anistia já esgotou seu ofício,

desde maio de 2010, que a autoridade impetrada entende não estar

demorando na análise do pleito,
não
se pode permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão do processo administrativo, sendo necessário resgatar a devida celeridade, característica de processos urgentes instaurados com a finalidade de reparar injustiças outrora perpetradas
.
(...)

7. Ordem parcialmente concedida.
”

(STJ - MS: 15598 DF 2010/0152032-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/09/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/10/2011
– destaquei.
)

Cumpre destacar, ainda, que a sentença ora submetida a reexame necessário não determinou a concessão automática do Cadastro Ambiental Rural pleiteado pelo impetrante, mas tão somente a observância dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020 para a análise do pedido, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Tanto é assim que, conforme informado pelo Estado de Mato Grosso e registrado no parecer ministerial, após a sentença, a autoridade coatora realizou a análise do cadastro em 29.7.25, resultando na reprovação
do mesmo
, que se encontra com a situação atual de "aguardando complementação do interessado".

Portanto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
encontra-se em perfeita consonância com os princípios constitucionais da
legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, bem como com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
VOTO
pela
MANUTENÇÃO
da sentença submetida a reexame necessário, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por MARCOS CARDOSO VICENTE, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 110885/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Rubi, localizado no Município de São
Féliz
do Araguaia(MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025